Tribunal: TJMT
Processo: 1021066-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021066-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (EMBARGANTE), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM REVISIONAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CPEN). CAUÇÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto pelo Estado, mantendo decisão monocrática proferida em agravo de instrumento.

2.

O agravo de instrumento foi manejado contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal cumulada com revisional, deferiu parcialmente tutela de urgência para autorizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mediante caução antecipada de veículos ofertados pela parte autora.

3.

O acórdão embargado restringiu-se ao exame da legalidade da decisão que, em caráter provisório e sob cognição sumária, admitiu a caução para fins de emissão de CPEN, à luz do art. 206 do CTN e do entendimento consolidado no Tema 237 do STJ, sem análise exauriente da validade do lançamento fiscal ou da suficiência definitiva da garantia.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à alegada equiparação da emissão de CPEN à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151, II); (ii) omissão quanto à idoneidade da caução ofertada; (iii) contradição interna ao reconhecer a idoneidade da garantia e admitir eventual reforço; e (iv) omissão quanto à necessidade de distinção do Tema 237 do STJ.

III. Razões de decidir

5.

Não há omissão quanto à alegada equiparação entre a emissão de CPEN e a suspensão da exigibilidade do crédito. O acórdão consignou expressamente que a medida deferida não implicou suspensão da exigibilidade, mas apenas admitiu, em juízo preliminar, a prestação de garantia suficiente para viabilizar a certidão prevista no art. 206 do CTN. O crédito permanece íntegro e exigível.

6.

Também não se verifica omissão quanto à idoneidade da caução. A decisão mantida registrou que os veículos foram avaliados com base na Tabela FIPE e vinculados ao processo, destacando a possibilidade de o juízo de origem exigir reforço da garantia, se necessário. O reconhecimento da idoneidade ocorreu em caráter provisório, compatível com a natureza da tutela de urgência.

7.

Inexiste contradição interna. A idoneidade reconhecida é suficiente para o fim específico da tutela provisória. A possibilidade de reforço decorre da natureza dinâmica das garantias processuais e não compromete a coerência lógica do julgado.

8.

O precedente firmado no Tema 237 do STJ não foi aplicado de forma automática. Houve exame concreto da garantia apresentada, em conformidade com o art. 206 do CTN, sem aceitação irrestrita de qualquer modalidade de caução.

9.

Os dispositivos legais invocados foram apreciados no contexto da controvérsia efetivamente submetida ao julgamento. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

10.

Ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), os embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A autorização para expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mediante caução idônea reconhecida em sede de tutela provisória, não se equipara à suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151 do CTN. 2. A idoneidade da garantia admitida sob cognição sumária pode ser reavaliada no curso da ação principal, sem configurar contradição.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, II, e 206; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.123.669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.12.2009 (Tema 237).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão que autorizou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mediante caução antecipada de veículos, em ação anulatória de débito fiscal.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) a alegada equiparação material da CPEN à suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (ii) a inidoneidade da caução ofertada; (iii) a necessidade de distinguir o Tema 237/STJ; e (iv) diversos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. Aponta, ainda, suposta contradição interna no julgado.

Ausentes contrarrazões (Certidão ID 343553864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Antes de enfrentar especificamente as alegações deduzidas nos presentes embargos de declaração, é necessário delimitar com precisão o contexto processual em que se insere a controvérsia.

Cuida-se de embargos opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual, por sua vez, foi interposto contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento. Este último tinha por objeto decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra/MT que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal cumulada com revisional, deferiu parcialmente tutela de urgência para autorizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), mediante caução antecipada de veículos.

Portanto, toda a discussão até aqui travada situa-se no âmbito de tutela provisória, fundada em cognição sumária. Não houve, nem poderia haver, exame exauriente acerca da validade do lançamento fiscal, da procedência da ação anulatória ou da suficiência definitiva da garantia. Essas matérias permanecerão sujeitas à apreciação aprofundada no curso da ação principal.

O acórdão embargado limitou-se a verificar a legalidade da decisão que, em caráter provisório, admitiu a caução antecipada para fins de emissão de CPEN, à luz do art. 206 do CTN e do entendimento consolidado no Tema 237 do STJ.

Feita essa necessária delimitação, passo ao exame dos vícios apontados.

1. Da alegada omissão quanto à equiparação à suspensão da exigibilidade

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer que a emissão da CPEN, nas circunstâncias do caso, equivaleria à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

A alegação não procede.

O acórdão foi expresso ao distinguir as hipóteses. Registrou-se que a medida deferida não implicou suspensão da exigibilidade do crédito, mas apenas admitiu, em juízo preliminar, a prestação de garantia suficiente para viabilizar a emissão da certidão prevista no art. 206 do CTN. O crédito permanece íntegro, exigível e passível de futura execução.

Houve, portanto, enfrentamento direto da tese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante. A inconformidade com a conclusão adotada não caracteriza omissão.

2. Da alegada omissão quanto à idoneidade da caução

O Estado afirma que não teriam sido enfrentadas questões relativas à ausência de avaliação judicial, à depreciação natural dos veículos, à baixa liquidez e à inexistência de cláusula expressa de reforço.

Também aqui não se verifica o vício apontado.

A decisão monocrática — mantida pelo acórdão — consignou que os veículos foram avaliados com base na Tabela FIPE, parâmetro objetivo amplamente utilizado, e que se encontram vinculados ao processo. Destacou-se, ainda, que nada impede o Juízo de origem de determinar diligências ou exigir reforço da garantia, caso necessário.

O reconhecimento da idoneidade foi feito em caráter preliminar, compatível com a natureza da tutela provisória. Não se afirmou suficiência definitiva ou imutável da garantia. Eventual necessidade de complementação poderá ser apreciada no curso da ação anulatória, sob cognição exauriente.

Não há omissão, mas discordância quanto à valoração feita em sede sumária.

3. Da alegada contradição interna

Sustenta o embargante existir contradição no fato de o acórdão reconhecer a idoneidade da garantia e, simultaneamente, admitir eventual reforço futuro.

A argumentação parte de premissa equivocada.

A idoneidade reconhecida é preliminar e suficiente para o fim específico da tutela provisória. A possibilidade de reforço, por sua vez, decorre da própria natureza dinâmica das garantias processuais e não compromete a coerência lógica da decisão.

Não há afirmações inconciliáveis; há apenas cautela compatível com o estágio processual em que se encontra a demanda.

4. Da alegada necessidade de distinção do Tema 237

O embargante sustenta que o precedente não autoriza a aceitação irrestrita de qualquer modalidade de caução.

O acórdão, contudo, não fez aplicação automática ou indiscriminada do precedente. Ao contrário, examinou concretamente a garantia apresentada e reconheceu sua aptidão, em juízo preliminar, para atender à finalidade do art. 206 do CTN.

Não se verifica omissão ou aplicação indevida do entendimento firmado.

5. Do prequestionamento

Os dispositivos legais invocados foram apreciados no contexto da controvérsia efetivamente submetida ao julgamento.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

Conclusão

O acórdão embargado limitou-se ao exame da tutela provisória, não antecipou juízo definitivo sobre o mérito da ação anulatória e não afastou a exigibilidade do crédito tributário.

Os embargos, em verdade, buscam rediscutir matéria já apreciada sob a perspectiva própria da cognição sumária.

Não se constatam obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026